Tribunal: STF
Processo: Pet 10276
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



NOTITIA CRIMINIS. MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE JUSTA CAUSA. ARQUIVAMENTO.



Relatório



    1. Notitia criminis apresentada por Arthur Hermógenes Sampaio Júnior, advogado, em desfavor de Luis Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin, Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta que “como veiculado em REDE NACIONAL DE TELEVISÃO – JOVENPAN, o TSE teria condecorado personalidades pró-Lula, ainda o Senhor Luis Barroso, em seu discurso, deixou claro dentre outras, a seguinte frase: ‘Pessoas boas reconhecem pessoas boas’, em claro ataque a figura do Presidente Da Republica em pleno exercício de seu mandato, desta feita, um membro do Tribunal Superior Eleitoral condecorar ativistas políticos em pleno ano eleitoral, caracteriza sem SOMBRA DE DUVIDAS, grave crime eleitoral, pois, claramente induz a população a acreditar que os condecorados, ( ativistas políticos pró – Lula ), teriam e tem o ‘aval’ do Tribunal Superior Eleitoral e assim favorecendo o outro candidato a disputa eleitoral, tal ‘ATO’ não pode ser aceito, por tratar de crime eleitoral praticado pelos noticiados, com o uso da máquina estatal, ainda, o uso de recursos do TSE, com as despesas naturais de um evento, desse vulto, que no minimo, retirou os noticiados de seus “afazeres” e atividades de Ministro, ou seja, julgamento de processos”.



    Requer “a instauração do pertinente procedimento para apuração da conduta dos noticiados pois os atos noticiados pela mídia de “entrega de ‘condecorações’ a pessoas apoiadoras de candidato ‘LULA’ as eleições deste ano, de 22, configurando em claro crime eleitoral, requerendo que a emissora JOVENPAN, envie toda a material dos fatos, veiculada, em rede nacional, na data de 29.03.2022, no programa ‘PINGO NOS IS’”.



    2. Em 2.4.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 3.6.2022, se manifestou nos seguintes termos:



    “De pronto, insta salientar que a representação criminal é desprovida de elementos mínimos acerca de qualquer prática delitiva.



    A narrativa é genérica e desconexa, resultando de presunções políticas destituídas de mínimos lastros indiciários que pudessem indicar eventual conduta ilícita.



    A imputação de crimes exige o mínimo de plausibilidade para fins de instauração de uma investigação criminal, com a exposição dos contornos fáticos e a juntada de elementos informativos.



    No caso concreto, a partir da análise da representação, depreende-se que os supostos ilícitos indicados pelo noticiante teriam ocorrido em virtude da realização da cerimônia para a concessão da Medalha da Ordem ao Mérito Assis Brasil pelo Tribunal Superior Eleitoral, com a participação do atual Presidente do órgão, o Ministro Edson Fachin, e do Ex-Presidente da sobredita eg. Corte, o Ministro Roberto Barroso.



    As condutas atribuídas aos representados são atípicas, estando ausentes os elementos objetivos, subjetivos e normativos de qualquer tipo penal.



    Ao contrário das irresignações do representante, o evento público e a condecoração foram fundamentados na contribuição que distintas personalidades prestaram nas eleições municipais de 2020 (…).



    Portanto, os fatos descritos na notitia criminis não se subsumem ao tipo penal do art. 319 do Código Penal, diante da ausência das elementares inerentes à configuração do crime de prevaricação ou de qualquer outro ilícito, inclusive de natureza eleitoral.



    (…)



    Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pelo arquivamento desta Petição”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente notitia criminis deve ser arquivada nos termos do pleito apresentado pelo Ministério Público.



    Em caso como o que aqui se analisa e pelos argumentos lançados pelo Ministério Público, o pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República é irrecusável, como consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República, na espécie, fundamenta-se na “ausência das elementares inerentes à configuração do crime de prevaricação ou de qualquer outro ilícito, inclusive de natureza eleitoral”. 



    O relato do Procurador-Geral da República dá notícia da impossibilidade de se emitir algum juízo de viabilidade da persecução penal pela ausência de elementos suficientes à formação de opinio delicti a para se instrumentalizar o processo judicial.



    Para exercer sua obrigação constitucional, é dever do Ministério Público comprovar, pelos dados de cada caso e sem opinamento subjetivo, os elementos que conduzem à conclusão apresentada, no sentido de não se configurar, em determinada situação analisada, o seu dever institucional indeclinável de investigar o quadro para pronuncia-se sobre a prática, ou não, de crime imputado a alguém.



    4. Na espécie, o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República conclui no sentido da inexistência de justa causa - lastro probatório mínimo - para a instauração dos atos de persecução criminal e também pela atipicidade da conduta.



    5. Com base nos dados da notícia apresentada concluiu o Ministério Público pela carência de elementos a indicar possibilidade de se dar seguimento ao caso, pelo que, nestes termos, há de se acolher a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal no sentido de ser irrecusável o pedido de arquivamento do Procurador-Geral da República, ressalva feita às situações em que o pedido de arquivamento seja formulado sob o fundamento único da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade:



    “Inquérito policial: arquivamento requerido pelo chefe do Ministério Público por falta de base empírica para a denúncia: irrecusabilidade.



    1. No processo penal brasileiro, o motivo do pedido de arquivamento do inquérito policial condiciona o poder decisório do juiz, a quem couber determiná-lo, e a eficácia do provimento que exarar.



    2. Se o pedido do Ministério Público se funda na extinção da punibilidade, há de o juiz proferir decisão a respeito, para declará-la ou para denegá-la, caso em que o julgado vinculará a acusação: há, então, julgamento definitivo.



    3. Do mesmo modo, se o pedido de arquivamento - conforme a arguta distinção de Bento de Faria, acolhida por Frederico Marques -, traduz, na verdade, recusa de promover a ação penal, por entender que o fato, embora apurado, não constitui crime, há de o Juiz decidir a respeito e, se acolhe o fundamento do pedido, a decisão tem a mesma eficácia de coisa julgada da rejeição da denúncia por motivo idêntico (C.Pr.Pen., art. 43, I), impedindo denúncia posterior com base na imputação que se reputou não criminosa.



    4. Diversamente ocorre se o arquivamento é requerido por falta de base empírica, no estado do inquérito, para o oferecimento da denúncia, de cuja suficiência é o Ministério Público o árbitro exclusivo.



    5. Nessa hipótese, se o arquivamento é requerido por outro órgão do Ministério Público, o juiz, conforme o art. 28 C.Pr.Pen., pode submeter o caso ao chefe da instituição, o Procurador-Geral, que, no entanto, se insistir nele, fará o arquivamento irrecusável.



    6. Por isso, se é o Procurador-Geral mesmo que requer o arquivamento - como é atribuição sua nas hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal - a esse não restará alternativa que não o seu deferimento, por decisão de efeitos rebus sic stantibus, que apenas impede, sem provas novas, o oferecimento da denúncia (C.Pr.Pen., art. 18; Súmula 524).



    7. O mesmo é de concluir, se - qual sucede no caso -, o Procurador-Geral, subscrevendo-o, aprova de antemão o pedido de arquivamento apresentado por outro órgão do Ministério Público” (Inquérito n. 1.604-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 13.12.2002) 



    “INQUÉRITO E PEÇAS CONSUBSTANCIADORAS DE ‘NOTITIA CRIMINIS’ – ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, QUE NÃO VISLUMBRA A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DA ‘OPINIO DELICTI’ – IRRECUSABILIDADE DESSE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE A POSTULAÇÃO DEDUZIDA PELO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATO DECISÓRIO IRRECORRÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.



    O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, MOTIVADO PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA FORMAR A ‘OPINIO DELICTI’, NÃO PODE SER RECUSADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    - Se o Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador de ‘notitia criminis’, motivado pela ausência de elementos que lhe permitam formar a ‘opinio delicti’, por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável. Doutrina. Precedentes.



    IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DO RELATOR, QUE, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFERE O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.



    - O ato judicial que ordena, no Supremo Tribunal Federal, o arquivamento do inquérito ou de peças de informação, a pedido do Procurador-Geral da República, motivado pela ausência de ‘opinio delicti’ derivada da impossibilidade de o Chefe do Ministério Público da União identificar a existência de elementos que lhe permitam reconhecer a ocorrência de prática delituosa, é insuscetível de recurso (RT 422/316), embora essa decisão – por não se revestir da autoridade da coisa julgada (RT 559/299-300 – RT 621/357 – RT 733/676) – não impeça a reabertura das investigações penais, desde que (a) haja provas substancialmente novas (RTJ 91/831 – RT 540/393 – RT 674/356 – RT 710/353 – RT 760/654) e (b) não se tenha consumado, ainda, a prescrição penal. Doutrina. Precedentes” (Agravo Regimental na Petição n. 2.509, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 25.6.2004).



    6. A promoção pelo arquivamento, na forma descrita na espécie, merece ser acolhida sem questionamento sobre o mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal, pois, na espécie, a petição inicial está desacompanhada de lastro probatório mínimo apto a demonstrar a tipicidade penal, o que inviabiliza a análise dos fatos descritos pelo autor da petição (neste mesmo sentido, por exemplo: Inquérito n. 510/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, unânime, DJ 19.4.1991; Inquérito n. 719/AC, Relator o Ministro Sydney Sanches, Plenário, unânime, DJ 24.9.1993; Inquérito n. 851/SP, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, unânime, DJ 6.6.1997; HC n. 75.907/RJ, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, maioria, DJ 9.4.1999; HC n. 80.560/GO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 30.3.2001; Inquérito n. 1.538/PR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 14.9.2001; HC n. 80.263/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, unânime, DJ 27.6.2003; Inquérito n. 1.608/PA, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, unânime, DJ 6.8.2004; Inquérito n. 1.884/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, maioria, DJ 27.8.2004; Questão de Ordem no Inquérito n. 2.044/SC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, maioria, DJ 8.4.2005).



    7. O art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o seu arquivamento.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora